Tribunal: TJDFT
Processo: 0738160-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738160-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA LIMA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 16762276), interposta pela Autora, ROSA MARIA LIMA DE SOUSA em 25/05/2020, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (ID 16762273), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que: “Consoante se depreende dos autos, a parte Recorrente, mostrando-se, assim, inteiramente tempestivo o presente apelo, eis que protocolizado no prazo legal ditado pelo artigo 1.003, § 5o do Diploma Processual”. Intimação da Apelante para comprovar a tempestividade do seu recurso, sob pena de não conhecimento do mesmo, com fundamento no fato de que a sentença foi disponibilizada no DJe em 15/04/2020 (quarta-feira) e considerada publicada no dia útil seguinte - 16/04/2020 (quinta-feira), conforme emerge das suas páginas 924 a 927[1] (ID 53712032). Certificado o decurso do prazo in albis (ID 54243619). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, dando continuidade ao juízo de admissibilidade da presente apelação, esta relatoria constata que o termo inicial do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis ocorreu em 17/04/2020 (sexta-feira), nos termos dos arts. 224, §§ 2o e 3o, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Por conseguinte, considerando os feriados dos dias 21 de abril (Tiradentes) e 1o de maio (Dia do Trabalho), o termo final adveio em 11/05/2020 (segunda-feira). Contudo, a presente apelação foi interposta no dia 25/05/2020. Portanto, é incontestável a intempestividade do presente recurso, o qual não deve ser conhecido por ausência do requisito correlato. Por fim, constata-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, em razão da existência de fixação na origem e do não conhecimento do recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifos nossos) Precedentes: i) AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; ii) AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; iii) AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; iv) REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; v) EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; e vi) AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, em razão da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Suspendo a exigibilidade deste efeito do não conhecimento do recurso, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem (ID 16762216), consoante o art. 98, § 3o, do CPC, c/c, art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/69.pdf#page=924&gt;. Acesso em 09 jan. 2024. Brasília, 9 de janeiro de 2024 17:50:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador